Tribunal: TJDFT
Processo: 0700264-37.2024.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO. ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Santa Maria, que julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e condenar a ré a pagar ao autor o valor de R$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais), a título de repetição de indébito, além de eventuais parcelas descontadas após a propositura da presente demanda, no benefício previdenciário do Autor, também em dobro e a importância de R$ 3.000,00, em reparação por danos morais.
2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e a condenação da ré a lhe restituir, em dobro, o valor de R$ 270,00 e lhe pagar a importância de R$ 10.000,00, em reparação de danos morais. Narrou que, ao consultar a situação de seu benefício, foi informado que estava sofrendo descontos fixos mensais em seu benefício, no valor de R$ 45,00, a título de contribuição AMBEC. Alegou que jamais firmou qualquer contrato com a ré, que não é filiado à associação e que não autorizou esses descontos em seu benefício. Destaca que a ré realizou descontos indevidos em seu benefício no valor total de R$ 270,00. Sustentou que faz jus à restituição em dobro e que suportou danos morais.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 60167077). Foram ofertadas contrarrazões (ID 60167082).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Em suas razões recursais, alega que para o cadastramento de novos associados se faz necessária a indicação dos dados pessoais do aposentado constantes em seu documento de identidade, comprovante de residência e os pertinentes ao INSS. Discorre que o apelado solicitou a condição de associado, com a apresentação dos dados pertinentes, não prosperando a alegação do autor de desconhecimento de sua condição de associado, após diversas deduções. Defende que não adotou qualquer conduta ilícita, bem como que não foram comprovados abalos psíquicos decorrentes do desconto de valores que não superam R$ 50,00. Argumenta que os descontos não impactaram o pagamento das despesas básicas do recorrido, não passado de aborrecimentos da vida cotidiana. Sustenta que o valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Requer a reforma da sentença com o afastamento da condenação em indenização por danos morais ou, subsidiariamente, a redução de seu valor.
5. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, o qual leva em consideração os riscos do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
6. No caso, a recorrente não juntou qualquer instrumento com a assinatura do autor capaz de comprovar que o recorrido solicitou sua filiação junto à associação e autorizou a realização de desconto do valor de R$ 45,00 em seu benefício. O áudio juntado por link em sede de contestação, não se revela suficiente para comprovar a autorização para realização de desconto no benefício do recorrido, sobretudo ante a ausência de informações ou esclarecimentos nesse sentido. A realização de descontos de benefício do INSS somente pode ocorrer mediante apresentação de documento escrito, com assinatura manuscrita ou digital segura. A realização de descontos por meses no benefício do autor, por si só, não comprova o requerimento da condição de associado. O débito de contribuição no benefício previdenciário do autor, sem sua autorização, além de configurar conduta ilícita e abusiva, caracteriza o defeito na prestação do serviço, devendo a recorrente responder pelos supostos danos morais suportados pelo autor.
7. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessário a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). O inadimplemento contratual isoladamente não configura fato ensejador de indenização por danos morais, conforme entendimento jurisprudencial consolidado do STJ. Contudo, no presente caso, resta evidente que a situação em tela extrapolou o aborrecimento cotidiano, atingindo a esfera pessoal e patrimonial do autor, abalando sua personalidade. Embora o valor descontado mensalmente não seja expressivo, se mostra capaz de prejudicar a renda líquida mensal do autor no valor de R$ 785,00 (ID 60166249), impactando na quitação de seus compromissos financeiros. Caracterizada a ofensa moral, cabe à recorrente a reparação dos danos suportados pelo autor.
8. Em relação ao montante da indenização por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do "quantum", na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, a importância arbitrada na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente.
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.